Tribunal: TCU
Processo: 010.264/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rafaela Pravato Colato contra o Acórdão 10.869/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 10869/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi julgada a Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Rafaela Pravato Colato, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito de programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.